Tribunal: TJSP
Processo: 2207737-65.2025.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Incidente de resolução de demandas repetitivas – Honorários advocatícios fixados por equidade – Alegação de divergência na jurisprudência acerca da aplicação do artigo 85, §8o-A do CPC – Honorários já fixados com base na Tabela da OAB/SP nos autos do cumprimento de sentença, pois superiores ao critério de percentual sobre o proveito econômico – Pretensão, na realidade, de majoração dos

Ementa:
Incidente de resolução de demandas repetitivas – Honorários advocatícios fixados por equidade – Alegação de divergência na jurisprudência acerca da aplicação do artigo 85, §8o-A do CPC – Honorários já fixados com base na Tabela da OAB/SP nos autos do cumprimento de sentença, pois superiores ao critério de percentual sobre o proveito econômico – Pretensão, na realidade, de majoração dos honorários sob fundamento da equidade, que não encontra amparo no artigo 85, §8o-A do CPC – Ausência dos requisitos para admissão do incidente – Não demonstrada a efetiva repetição de processos; não comprovado o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; ausente recurso pendente de julgamento perante o E. Tribunal de Justiça; utilização do incidente como sucedâneo recursal – Impossibilidade de se instaurar o incidente – Incidente não admitido.